Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TENTATIVA DE REVERTER O RESULTADO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
2.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
3. Não pode a parte invocar ofensa ao princípio da cooperação, quando ela mesma age com desídia ao deixar de providenciar o recolhimento das custas iniciais para impulsionar o feito.
4. As normas processuais estabelecidas pelo Código Processual Civil, não sendo questão de mera formalidade, buscam garantir o regular funcionamento da justiça.
5.Em atenção ao disposto na súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a multa prevista no § 2o do artigo 1.026, do CPC.
6.Recurso desprovido.